Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708153-74.2021.8.07.0001 APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: FERNANDA FERREIRA DE SOUZA, CONTERC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Vistos. Etc. Trata-se de recursos de apelação interpostos por CAENGE S. A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e por SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLANAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA, em face da sentença (id 340006969). Em que pese à interposição de apelações, não houve o recolhimento do preparo recursal por parte de CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA. Esclareça-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi objeto de discussão do AI 0725641-45.2021.8.07.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça, tendo o acórdão no 1391108 transitado em julgado em 08/02/2022, ou seja, em data anterior à interposição da presente apelação. Sendo assim, intime-se a citada apelante (CAENGE S.A.), nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator